Tribunal: TJPA
Processo: 0014508-28.2012.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3532 - Falsificação de documento particular
Data de julgamento: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais não se prestam para rediscutir questões anteriormente decididas a fim de atender as expectativas do embargante. 2. Alegação de omissão no v. Acórdão, que teria deixado de apontar a correspondência que não integraria a ação que tramitou perante a Justiça federal e que daria ensejo à inexistência de litispendência admitida pelo juízo singular. Matéria fartamente apresentada na decisão recorrida, que teve a seguinte ementa: ?RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO RECORRIDA QUE RECONHECEU LITISPENDÊNCIA DE PROCESSO QUE TRAMITA NA JUSTIÇA FEDERAL. PLEITO DE REFORMA. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes (eadem personae), sobre os mesmos fatos (eadem res) e com a mesma pretensão (eadem petendi). Por não estarem configurados os mesmos fatos, a litispendência em questão não se encontra configurada, devendo os autos serem encaminhados ao primeiro grau para seu devido processamento?. 3. Sendo certo que o julgador não é obrigado a justificar seus decisuns da maneira pretendida por quaisquer das partes, sobretudo à luz do seu livre arbítrio, desde que os fundamente dentro dos ditames legais, como in casu. 4. Omissão inexistente. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0014508-28.2012.8.14.0401

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA - 2ª VARA PENAL
EMBARGANTE: ALBERTO DE LIMA FREITAS (DR. LUIS CARLOS SILVA MENDONÇA - OAB/PA 5781)
EMBARGADO: V. ACÓRDÃO Nº 203794, PUBLICADO NO DJE DE 20/05/2019
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais não se prestam para rediscutir questões anteriormente decididas a fim de atender as expectativas do embargante.
2. Alegação de omissão no v. Acórdão, que teria deixado de apontar a correspondência que não integraria a ação que tramitou perante a Justiça federal e que daria ensejo à inexistência de litispendência admitida pelo juízo singular. Matéria fartamente apresentada na decisão recorrida, que teve a seguinte ementa:

¿RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO RECORRIDA QUE RECONHECEU LITISPENDÊNCIA DE PROCESSO QUE TRAMITA NA JUSTIÇA FEDERAL. PLEITO DE REFORMA. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes (eadem personae), sobre os mesmos fatos (eadem res) e com a mesma pretensão (eadem petendi). Por não estarem configurados os mesmos fatos, a litispendência em questão não se encontra configurada, devendo os autos serem encaminhados ao primeiro grau para seu devido processamento¿.
3. Sendo certo que o julgador não é obrigado a justificar seus
decisuns
da maneira pretendida por quaisquer das partes, sobretudo à luz do seu livre arbítrio, desde que os fundamente dentro dos ditames legais, como
in casu.

4. Omissão inexistente. Embargos rejeitados.
ACORDAM, os Exmos. Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 20 a 28 de Outubro de 2020, à unanimidade de votos, conhecer dos presentes embargos de declaração, contudo rejeitá-los.
Belém/ PA, 28 de Outubro de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO - Relatora
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0014508-28.2012.8.14.0401

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA - 2ª VARA PENAL
EMBARGANTE:
ALBERTO DE LIMA FREITAS (DR. LUIS CARLOS SILVA MENDONÇA - OAB/PA 5781)
EMBARGADO: V. ACÓRDÃO Nº 203.794, PUBLICADO NO DJE DE 20/05/2019
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ALBERTO DE LIMA FREITAS
, por intermédio de advogado constituído, impugnando o
r. Acórdão nº 203.794
, às fls. 181/184, proferido pela Colenda
1ª Turma de Direito Penal
em 14/05/2019, e publicado no
DJe
de
20/05/2019,
que
conheceu
do
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ALMIR DOS SANTOS SOARES
, e deu
provimento
, para anular a decisão recorrida que reconheceu a litispendência não configurada, com encaminhamento dos autos à vara de origem para seu regular processamento, sendo a decisão recorrida publicada com a seguinte Ementa:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO RECORRIDA QUE RECONHECEU LITISPENDÊNCIA DE PROCESSO QUE TRAMITA NA JUSTIÇA FEDERAL. PLEITO DE REFORMA. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
-A litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes (eadem personae), sobre os mesmos fatos (eadem res) e com a mesma pretensão (eadem petendi). Por não estarem configurados os mesmos fatos, a litispendência em questão não se encontra configurada, devendo os autos serem encaminhados ao primeiro grau para seu devido processamento.
ACORDÃO
Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer
e
DAR

PROVIMENTO
, para ANULAR A DECISÃO RECORRIDA QUE RECONHECEU A LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA, pelos motivos expostos devendo os autos serem encaminhados à vara de origem para seu regular processamento.

O acórdão embargado foi publicado no DJE de 20/05/2019, com devolução de prazo publicada em 05/08/2020, diante de pedido às fls. 189/193 de habilitação de novo advogado por conta de motivos de saúde (procedimento cirúrgico), de ALBERTO DE LIMA FREITAS, que advogava em causa própria, com juntada de documentos.

O recurso foi interposto em 07/08/2019, e em suas
razões recursais
, às fls. 197/199, pleiteia que seja sanada omissão apontada e corrigido erro material, inclusive especificando-se qual a correspondência que não integraria a ação que tramitou perante a Justiça Federal e que daria ensejo à inexistência da litispendência admitida pelo Juízo singular e recomendada pelo Ministério Público em ambas as instâncias.

Aduz que o documento constante às fls. 178 não se trata de correspondência alvo da análise do recurso, mas sim apenas manifestação do Ministério Público, emergindo-se situação de erro material que deve ser sanado, suprindo-se a omissão na análise probatória dos autos.

Petições foram protocoladas pelo ora embargante, nos dias 30/09/2019 (nº 2019.04027913-46), às fls. 200/206; e dia 04/10/2019 (nº 2019.04107786-17), às fls. 207/210, com juntada de certidão original emitida pela Diretora da Coordenadoria da 4ª Turma do TRF da 1ª Região, em referência aos autos de nº 0005424-07.2014.4.013900/PA.

Por fim, encaminhados os autos ao Ministério Público, foi apresentado parecer da
Procuradora de Justiça. Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, às fls. 213/214, que se manifestou pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios de ALBERTO DE LIMA FREITAS, nos termos das fundamentações lançadas.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

Consoante relatado, em suas
razões recursais
, às fls. 197/199, pleiteia o ora embargante ALBERTO DE LIMA FREITAS, que seja sanada omissão apontada, com correção de erro material quanto ao citado
documento às fls. 178,
inclusive para se especificar qual a correspondência que não integraria a ação que tramitou perante a Justiça Federal e que daria ensejo à inexistência da litispendência admitida pelo Juízo singular e recomendada pelo Ministério Público em ambas as instâncias.

Da análise da decisão embargada, verifica-se que o recorrente do Recurso em Sentido Estrito, ALMIR DOS SANTOS SOARES, pleiteou, em suas
razões recursais
, às fls. 91/99, o conhecimento e provimento do recurso, para o prosseguimento regular do processo de 1º Grau, por entender não existir litispendência apresentada entre a presente ação penal e a que tramita perante a 3ª Vara Criminal da Seção Judiciária da Justiça Federal de nº
0005424-07.2014.4.01.3900.

Alegou ALMIR DOS SANTOS SOARES que o denunciado e ora embargante ALBERTO DE LIMA FREITAS teria arguido exceção de litispendência sob o falso argumento de que já estaria respondendo pelo mesmo crime de falsificação do
documento às fls. 178
,
nos autos da ação penal nº
0005424-07.2014.4.01.3900 (da Justiça Federal), mas que na verdade estaria respondendo com relação a outros 05 (cinco) documentos, conforme
certidão narrativa nº 13/2017, expedida na data de 26/06/2017, pela Diretora de Secretaria daquela 3ª Vara Federal/SJPA.

Para sanar qualquer equívoco de interpretação, o documento objeto do presente recurso foi o contido às
fls. 178, do APENSO
, dos autos de Recurso em Sentido Estrito, já que realmente o
documento às fls. 178 dos autos principais
do referente recurso trata-se de manifestação da Procuradora de Justiça, Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento.

Continuando a análise, no recurso em sentido estrito, a questão alvo foi verificar a existência de litispendência entre uma ação penal instaurada na Justiça Federal (
Ação Penal n.
0005424-07.2014.4.01.3900
, que teve a denúncia recebida em 02/07/2014) e a ação presente que tramita na Justiça estadual (
Ação Penal n. 0014508-28.2012.8.14.0401
, que teve a denúncia recebida em 08/06/2015).

No acórdão proferido no Recurso em Sentido Estrito, as alegações do recorrente ALMIR DOS SANTOS SOARES foram acolhidas, tendo em vista que o fato que ensejou a prática do suposto crime de falsificação contido nos presentes autos realmente não é o mesmo objeto da denúncia criminal que inicialmente tramitou na 11ª Vara criminal sob o n 0008274-93.2013.8.14.0401, que posteriormente foi encaminhada à 3ª Vara Federal, recebendo a numeração
0005424-07.2014.4.01.3900.

O ora embargante
ALBERTO DE LIMA FREITAS foi denunciado, às fls. 02/04, por ter supostamente, no mês de agosto de 2011, falsificado a assinatura de ALMIR DOS SANTOS SOARES em uma
carta com cópias (ausência de original nos autos), às fls. 06, 178 e 188/APENSO
, contendo ameaças para ele próprio. Ou seja, a referida carta teria sido remetida ao ora embargante, por ele próprio, a fim de fazer crer que estaria sofrendo ameaças por parte de ALMIR DOS SANTOS SOARES.

Já na ação penal que tramita na Justiça Federal, há a acusação de ter o ora embargante ALBERTO DE LIMA FREITAS cometido crimes de falsificação de documento particular, no caso, nas
cartas acostadas às fls. 66, 65, 71 e fls. 67/68,
bem como o crime de denunciação caluniosa. Ou seja, a carta contida às
fls. 178, do APENSO,
não consta no processo da Justiça Federal, percebendo-se nitidamente que, apesar das partes coincidirem, os fatos que ensejaram as ações não são os mesmos.

Na decisão embargada foi analisada
Certidão Narrativa n° 13/2017 e Anexos (referente à ação penal nº 0005424-07.2014.4.01.3900), às fls. 100/109, exarada pela Diretora de Secretaria da 3ª Vara Federal em 26/06/2017, e que demonstrou que o ora embargante/denunciado ALBERTO DE LIMA FREITAS responde pela prática de crime de falsificação de 05 (cinco) outros documentos, supostamente assinados por ALMIR DOS SANTOS SOARES ,
verbis:

¿Eu MARIA DAS NEVES MIRANDA DA SILVA, Bacharela em Direito, Diretora de Secretaria da 3ª Vara, e do 1º JEF da Justiça Federal de 1ª Instância, Seção Judiciária do Estado do Pará CERTIFICO, EM VIRTUDE DAS ATRIBUIÇÕES QUE ME FORAM CONFERIDAS POR Lei, e a requerimento de ALMIR DOS SANTOS SOARES, CPF n° 182.891.187-91, que tramita nesta 3ª Vara Federal a ação penal em epígrafe, movida pelo Ministério Público Federal em face de ALBERTO DE LIMA FREITAS pela suposta prática do delito previsto nos arts. 298 e 339 do Código Penal Brasileiro.
Outrossim, a requerimento de ALMIR DOS SANTOS SOARES, certifico que constam nos autos cartas cuja autoria é atribuída ao requerente, autuadas às fls. 21/22, 38/39, 40, 41, 43 e 44/45, todas em cópias não autenticadas, e cujas cópias seguem anexas, com a devida autenticação das folhas em que constam.
Deixo de certificar o conteúdo de cada carta em razão das cópias das folhas em que constam terem sido entregues juntamente com esta certidão, nesta data, para a devida verificação de teor, destinatário e data.
O referido é verdade e dou fé.
Secretaria da 3ª Vara da Justiça Seção Judiciária do Estado do Pará, aos vinte e seis de junho do ano de dois mil e dezessete.
MARIA DAS NEVES MIRANDA DA SILVA
Diretora de Secretaria da 3ª Vara Federal/SJPA¿ (Grifos nossos)

Também na decisão embargada ponderou-se que, apesar da manifestação da Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza Abucater, às fls. 149/151, ter sido pelo improvimento do Recurso em Sentido Estrito, a mesma afirmou que a carta em questão constante às fls. 178 do APENSO não foi objeto da ação que correu na Justiça Federal,
verbis:
¿
DESTA FEITA, EM QUE PESE
A CARTA QUE ENSEJOU A PRESENTE AÇÃO PENAL NA JUSTIÇA ESTADUAL (FLS. 178, APENSO) NÃO ESTAR DESCRITA NA EXORDIAL ACUSATÓRIA DO PROCESSO QUE TRAMITA NA JUSTIÇA FEDERAL,
vislumbra-se que as ações pendentes de julgamento tem semelhanças, com mesmas partes (Alberto de Lima Freitas como réu e Almir dos Santos Soares como vítima), mesma causa de pedir (o fato do recorrente ter falsificado as assinaturas do ora recorrente, devidamente comprovado pela prova pericial) e mesmo pedido (condenação no tipo penal insculpido no ar. 298 do CPB), o que caracteriza a litispendência, o que recomenda a extinção do presente processo sob pena de ocorrência de bin in idem. Nessa senda: HC 311.712/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA. Julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018¿.

Também se transcreveu na decisão embargada a decisão da MM. Magistrada de 1º Grau que apresentou os seguintes fundamentos, às fls. 42/verso:
¿Compulsando os autos, verifica-se que
O FATO APURADO NA PRESENTE AÇÃO PENAL TAMBÉM É OBJETO DE DENÚNCIA CRIMINAL NO JUÍZO DA 11 VARA CRIMINAL DE BELÉM RECEBENDO O N° 0008274-93.2013.8.14.0401
, sendo que, após o acolhimento da Exceção de Incompetência absoluta proposta pela defesa, foi encaminhada ao Juízo da 3ª Vara Federal.
¿
O processo que tramita na Justiça Federal possui um objeto mais amplo, com a apuração de diversas falsificações de documentos,

INCLUINDO ÀQUELE DA PRESENTE DEMANDA¿.
Grifos nossos.
DE FATO OS PROCESSOS MENCIONADOS APRESENTAM OS MESMOS FATOS NATURAIS
, com a mesma autoria delitiva, envolvendo a mesma vítima, sendo que o processo de nº 0008274-93.2013.8.14.0401, encontra-se em estado mais avançado, uma vez que, conforme consulta ao site da Justiça Federal, está na fase final da instrução processual.
Desse modo, torna-se imperioso o reconhecimento da litispendência e o julgamento do feito sem julgamento do mérito, com o consequente arquivamento, sob pena de se proceder em bis in idem¿. (Grifos nossos)

Pela análise detida dos autos, esta relatora entendeu ter incidido em equívoco a decisão de 1ª Grau, já que a MM. Magistrada fundamentou que os fatos apurados, o documento objeto da presente demanda (Carta às fls. 178 do APENSO) estaria também contido no processo da Justiça Federal (ação penal nº 0005424-07.2014.4.01.3900), o que na verdade não ocorreu.

Pois conforme já explicitado com a Certidão Narrativa n° 13/2017 transcrita, os documentos constantes nos autos da Justiça Federal seriam as cartas
`autuadas às fls. 21/22, 38/39, 40, 41, 43 e 44/45, todas em cópias não autenticadas, e cujas cópias seguem anexas¿,

estando as cópias das referidas cartas anexadas às fls. 101/109 do presente processo, e nenhuma delas possui o conteúdo do documento às fls. 178 do APENSO.

Ressalvou-se que, conforme se extrai dos documentos anexados às fls. 152/172, a ação penal n.
0005424-07.2014.4.01.3900
na Justiça Federal inclusive já foi julgada após a interposição do presente recurso, com sentença que, julgando improcedente a ação penal, absolveu o ora embargante/denunciado ALBERTO DE LIMA FREITAS, na forma do Art. 386. III, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas quanto a imputação da prática do Art. 298 do Código Penal.

Assim, por entender não estarem configurados os mesmos fatos, e por consequência não incidir a litispendência, pela unanimidade de votos, foi dado
PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito para ANULAR A DECISÃO RECORRIDA QUE RECONHECEU A LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA, com o encaminhamento dos autos à vara de origem para seu regular processamento, até por prudência pois com a devida instrução processual se verificará a incidência ou não do crime de falsidade imputado.

Ressalvando que no dia 04/10/2019, mediante petição com protocolo nº 2019.04107786-17, às fls. 207/210, foi juntada certidão original emitida pela Diretora da Coordenadoria da 4ª Turma do TRF da 1ª Região, em referência aos autos de nº 0005424-07.2014.4.013900/PA, tratando-se de apelação interposta por ALMIR DOS SANTOS SOARES, em face da r. sentença de fls. 2045/2061, que absolveu ALBERTO DE LIMA FREITAS, ora embargante, da prática dos crimes previstos nos arts. 298 e 339, ambos do Código Penal, com fundamento no Art. 386, III IV, do CPP.

Reitera, em suma, ainda no referido petitório que a correspondência utilizada pelo assistente de acusação para deflagrar mais um processo contra o ora embargante também é objeto daquele processo que tramita na Justiça Federal, e com isso o reconhecimento de litispendência é medida que se impõe. Posto que a prova que faltava para alicerçar os entendimentos esposados nas manifestações ministeriais e na decisão interlocutória que extinguiu o processo, torna extreme de dúvidas o fenômeno processual da litispendência, devendo a mesma ser reconhecida e extinto o processo.

Por fim, requer agregar o apresentado às razões dos embargos de declaração anteriormente interpostos, bem como, em razão do princípio da verdade real, que conheça da presente manifestação e dos documentos juntados, para ratificar o acórdão já prolatado, com o consequente reconhecimento da litispendência e ratificação da decisão interlocutória do juízo singular.

Pelo apresentado, nota-se que nenhuma omissão/contradição quanto a análise das teses trazidas nas razões da apelação penal ocorreu. Além do mais, essa Corte Julgadora expôs devidamente as razões para não acolher o pedido do ora embargante.

Com efeito, além de não existir nenhuma omissão a ser sanada, tem-se que os presentes embargos visam meramente a rediscutir a matéria já analisada no Acórdão vergastado, o que é vedado, razão pela qual deve ser rejeitado.

Nesse sentido,
verbis
:
STJ: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO HABEAS CORPUS.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver, no acórdão embargado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. II - Não se vislumbra vício algum no acórdão embargado, pois apreciou as alegações do embargante adequadamente, porém decidiu de modo diverso de sua pretensão, restando configurado mero inconformismo que não legitima a oposição de embargos declaratórios.
III - O acórdão embargado cuidou de forma exauriente do tema, consignando expressamente que a apresentação de documento novo que supostamente comprovaria a inocência do embargante, é matéria a ser dirimida pelas vias recursais próprias, e que não autoriza a suspensão da execução provisória da pena.
IV - "[...] Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes." (EDcl no AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 21/10/2016).
Embargos rejeitados.
(STJ. EDcl no AgRg no HC 472.096/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)
TJDFT: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. REJEIÇÃO.
1. O recurso de embargos de declaração presta-se a sanar eventual omissão, contradição, ambigüidade ou obscuridade do julgado, mas não à reapreciação da matéria julgada ou reavaliação das provas produzidas.
2. Na espécie, não se verificam as omissões apontadas pelo embargante, uma vez que as conclusões do v. acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhe deram suporte.
3. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.
(TJDFT. Acórdão n.873684, 20150510036664APR, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: JOSÉ GUILHERME , 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 11/06/2015, Publicado no DJE: 16/06/2015. Pág.: 143).
TJMG: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO - REEXAME DE MATÉRIA.

Nos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração se destinam à solução de vícios verificados no aresto, tais como, ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando, contudo, para reexame de matéria amplamente debatida, nem mesmo para buscar esclarecimentos subjetivos sobre o convencimento da Turma Julgadora.
(TJMG. Embargos de Declaração-Cr 1.0231.12.006148-7/002, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/07/2015, publicação da súmula em 10/07/2015)
.

Por fim, não se pode aceitar que, o inconformismo com relação à decisão unânime da 1ª Turma de Direito Penal sirva de motivo para rediscutir matéria analisada no Acórdão objurgado, especialmente quanto ao resultado, devendo ser respeitado o livre convencimento motivado que respaldou a decisão ora atacada.

Ressalva-se que não está o
decisum
obrigado a fundamentar-se nos exatos termos em que solicitado pelas partes, sendo suficiente a explicação acerca das razões que lhe deram suporte. Ou seja, órgão judicante, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre cada um dos argumentos levantados pelas partes, se achou fundamento suficiente para a conclusão, o que também vale para os embargos de declaração.

Nesse sentido:
(...) APELAÇÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO.
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MÁCULA NÃO CARACTERIZADA.
1. A imprescindibilidade de fundamentação das decisões judiciais mereceu destaque na Constituição Federal, constando expressamente do inciso IX do artigo 93, justificando-se na medida em que só é possível o seu controle ou impugnação se as razões que as justificaram forem devidamente apresentadas.
2. No caso dos autos, ao contrário do que sustentado pelos impetrantes, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo se reportou à prova produzida nos autos para confirmar a autoria delitiva atribuída à paciente na sentença condenatória, atendendo ao referido comando constitucional.
3. O julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pela defesa, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes.
4. Habeas corpus não conhecido.
(STJ. HC 225.960/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014)
CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

Belém (PA), 28 de Outubro de 2020.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora

.